Tribunal: CARF
Processo: 10670.000149/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000149/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MAGNESITA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DCOMP PROTOCOLIZADA POR MEIO FÍSICO.
DIVERGÊNCIAS DE VALORES ENTRE A DCOMP E DIPJ. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
No regime de compensação por meio físico (papel), compete ao contribuinte
esclarecer, mediante prova idônea, as divergências de valores referentes ao seu
direito creditório encontradas na DCOMP protocolizada e a DIPJ. A não
comprovação dos fatos que determinaram a divergência leva à não
homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/JFA,
que julgou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
(fls. e-proc. 801/808).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000149/2003-19
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

Em síntese, o caso versa sobre Declaração de Compensação – DCOMP
protocolizada pela contribuinte em meio físico, referente a saldo negativo de IRPJ e de CSLL
para serem compensados com débitos de IRRF (fls. e-proc. 01/03). Para o IRPJ, a empresa
informou na DCOMP um crédito de R$ 3.424.039,06. Para CSLL, a DCOMP indicou um valor
de crédito de R$ 1.721.123,30. A intenção da empresa era compensar os valores citados com um
débito tributário de IRRF no montante de R$ 3.761.426,32.
De acordo com informação manuscrita e confirmada no Despacho Decisório de
fls. e-proc. 693/700, a contribuinte informou na DCOMP os montantes de crédito mencionados
acima, no entanto, na DIPJ, foi apurado pela empresa um saldo negativo de IRPJ para o
mencionado exercício no montante de R$ 3.567.211,82. Informa ainda o despacho que, para a
checagem da apuração dos valores indicados na DIPJ, foram solicitadas várias informações da
contribuinte, que atendeu à sua maioria com o envio de documento pelos Correios. Da análise de
tais informações, a DRF/Montes Claros reconheceu o crédito de R$ 3.030.565,84.
Em relação ao crédito de CSLL, foi confirmado pela autoridade tributária um
crédito de R$ 1.661.249,30, que é objeto de outro processo (no 10670-720.018/2007-77),
conforme se depreende do Despacho Decisório de fls. e-proc. 703/711. Assim, o presente
processo analisou somente o crédito correspondentes ao saldo negativo de IRPJ.
Para melhor compreensão, descrevo os valores e informações mencionadas acima
no quadro abaixo:
PROCESSO
IRPJ
DCOMP (R$)
DIPJ (R$)
CONFIRMADO (R$)
10670.000149/2003-19
2002
3.424.039,06
3.567.211,82
3.030.565,84
PROCESSO
CSLL
DCOMP (R$)
DIPJ (R$)
CONFIRMADO (R$)
10670.720.018/2007-77
2002
1.721.123,30
1.766.382,83
1.661.249,30
Conforme o Demonstrativo Analítico de Compensação (fls. e-proc. 757), a
empresa compensou a integralidade dos créditos informados nas DCOMPs, tendo resultado uma
diferença de R$ 193.912,36, porquanto o montante de crédito confirmado pela DRF era inferior
ao crédito informado nas DCOMPs.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

Considerando a sistemática da compensação realizada em meio físico (papel), a
empresa foi intimada para recolher os valores indevidamente compensados e os valores
referentes aos débitos cujo montante excedeu os valores informados nas DCOMPs (fls. e-proc.
758/760). Esclareceu também a intimação que a contribuinte poderia, querendo, apresentar
manifestação de inconformidade em relação aos débitos decorrentes de compensações indevidas.
Com relação aos débitos que excederam os montantes de créditos informados nas DCOMPs,
conforme o art. 48, § 3o, II da IN/SRF no 600, de 2005, eventual manifestação de inconformidade
não suspenderia a exigibilidade do crédito tributário.
O quadro abaixo, extraído da intimação de fls. e-proc. 760, demonstra os valores
cujas compensações não foram homologadas e o valor de débito que excedeu ao crédito:

Inconformada, a empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls.
e-proc. 763/777, impugnando as seguintes divergências encontradas pela DRF na apuração do
Saldo Negativo de IRPJ, resumindo-se aos seguintes itens:
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

Em relação às diferenças no Saldo Negativo de CSLL, impugnou os seguintes
pontos:

A manifestação de inconformidade informa também que a empresa recolheu o
valor de débito excedente ao crédito, em razão da impossibilidade da suspensão da exigibilidade
do respectivo crédito tributário. No entanto, a manifestação de inconformidade impugnou
igualmente este ponto, sob a alegação de que ocorreu um erro material entre os valores
informados nas DCOMPs e os valores apurados pela contribuinte nas respectivas DIPJs (vide
quadro acima). Por essa razão, os valores deveriam ser retificados de ofício pela autoridade
tributária, especialmente porque não havia procedimento disciplinado em lei para que a empresa
pudesse proceder a essa retificação. Com base nesta impugnação pleiteou a restituição dos
valores recolhidos.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

A DRJ, por sua vez, acolheu praticamente todos os pontos impugnados pela
contribuinte, tendo remanescido somente dois itens controvertidos, quais sejam, i) a falta de
comprovação do recolhimento de IR no exterior por empresa coligada e; ii) a improcedência do
pleito de retificação de ofício dos valores declarados e a impossibilidade restituição do valor
recolhido no presente processo, por ausência de previsão legal. Quanto a restituição, acrescentou
a DRJ que a forma de se postular eventual direito nesse sentido, está disciplinada no art. 25 da
IN/SRF no 600, de 2005, devendo a contribuinte ingressar com pedido de Restituição ou de
Ressarcimento.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. e-proc. 801/808, insistindo na tese
de que as divergências de valores entre as DCOMPs e DIPJs decorre de erro material entre os
valores informados, que indicaram um crédito menor do que o apurado por ela nas DIPJs (vide
quadro acima). Assim, é indevida a diferença de R$ 193.912,36 decorrente dos valores das
DCOMPs e DIPJs, razão pela qual inexistiria débitos excedentes aos créditos. Quando ao IR
recolhido por coligada na Argentina, sustenta que tal recolhimento deveria ser excluído da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL da recorrente, contribuindo assim aos saldos negativos dos
respectivos tributos apurados para o período. Quanto a exigência de manifestação do Consulado
do Brasil na Argentina, explica que a Lei no 9.430, de 1996 teria retirado tal obrigatoriedade
suscitada pela DRJ. Além disso, as convenções internacionais entre os dois países impedem a
bitributação da renda das empresas coligadas e, a prevalecer a decisão recorrida, os tratados
seriam violados. Acrescenta que, se necessário, poderá buscar a consularização dos
comprovantes de recolhimento e junta documentos com o recurso.
No mais, o processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica, a recorrente foi intimada da
decisão recorrida via AR em 12/6/2008 (fls. e-proc. 827) e protocolizou seu recurso voluntário
em 14/7/2008 (fls. e-proc. 832). Considerando que o prazo venceu no sábado, o protocolo é
prorrogado automaticamente para o dia útil mais próximo, qual seja, 14/7/2008, segunda-feira.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Além disso, não há irregularidade na representação processual.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Da retificação de ofício
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

O recurso voluntário não faz alegações preliminares, de modo que passarei a
analisar diretamente as razões de mérito.
Conforme narrado no item dos fatos, o presente recurso voluntário trata de dois
pontos específicos: i) o pleito de retificação de ofício das DCOMPs em relação a erro material;
ii) inidoneidade da prova de recolhimento de IR no exterior por empresa coligada.
Quanto ao primeiro ponto, a recorrente alega que ao protocolizar as DCOMPs,
equivocou-se na informação referente ao montante do crédito de saldo negativo de IRPJ e de
CSLL. Ocorre que, segundo o que alega, os valores corretos do crédito são os constantes de sua
DIPJ. Ao analisar os dados da DIPJ, a DRF chegou a valores diferentes dos constantes da própria
DIPJ, de modo que o crédito confirmado pela administração tributária resultou em valores
inferiores tanto aos declarados na DIPJ quanto os que constaram das DCOMPs. As divergências
entre as declarações podem ser resumidas no quadro abaixo:
PROCESSO
IRPJ
DCOMP (R$)
DIPJ (R$)
CONFIRMADO (R$)
10670.000149/2003-19
2002
3.424.039,06
3.567.211,82
3.030.565,84
PROCESSO
CSLL
DCOMP (R$)
DIPJ (R$)
CONFIRMADO (R$)
10670.720.018/2007-77
2002
1.721.123,30
1.766.382,83
1.661.249,30

Pois bem. A solução da controvérsia, neste ponto, depende de verificar se há
amparo legal para reconhecer o direito creditório da recorrente com base nos valores constantes
da DIPJ, quando comparados com as informações das DCOMPs.
Conforme restou apurado pela DRF, a contribuinte compensou um valor de R$
3.424.039,06 de saldo negativo de IRPJ para um crédito que alega possuir de R$ 3.567.211,82
constante da DIPJ referente ao ano calendário de 2002. Observa-se que não há nenhum erro de
fato na compensação, tendo a recorrente, em princípio, se limitado a compensar valores
inferiores ao seu crédito. No entanto, junta com o recurso voluntário (fls. e-proc. 912/914),
formulários por meio dos quais procura convencer que se tratam de retificações das DCOMPs
originalmente protocolizadas, ajustando-as aos valores atualizados da DIPJ, os quais, conforme
alega, devem prevalecer no lugar dos valores informados nas DCOMPs originais. Ocorre que tais
documentos, por si só, não confirmam o seu alegado crédito e nem significam efetivas
retificações das DCOMPs, mas a simples juntada de formulários, protocolizados para justificar o
pleito de retificação de ofício. Saliente-se que não cabe no processo de compensação a aludida
“retificação de ofício” das declarações apresentadas pelo contribuinte, pois se trata de
documentos de sua inteira responsabilidade, não sendo possível transferir para o fisco a certeza
de suas informações.
O presente processo tem por objeto, tão somente, a confirmação da liquidez e
certeza do crédito de titularidade da contribuinte, confrontado com o débito tributário
compensado. A diferença compensada a maior foi exigida porque, em princípio, corresponde a
crédito inexistente e seu recolhimento não autoriza a respectiva devolução nestes autos. O
montante correspondente à diferença a maior entre os valores da DIPJ e da DCOMP deveria ser
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

objeto de outra DCOMP, observados todos os requisitos legais vigentes e não de retificação de
ofício, procedimento que não encontra amparo na legislação.
Assim, caso a recorrente possua realmente direito à restituição de tais valores,
deverá justifica-los em processo apropriado para isso, ou seja, se for o caso, por meio de Pedido
de Restituição (PER).
Assim, deve ser afastado o pleito de retificação de ofício dos valores
compensados pela contribuinte bem como o pedido de restituição da diferença recolhida.
2.2 Pagamento de IR por empresa coligada no exterior
A outra questão controvertida do presente processo é se houve o atendimento de
requisitos legais sobre a comprovação do pagamento de IR no exterior por empresa coligada,
cujo montante recolhido foi adicionado à base de cálculo do IRPJ da empresa brasileira,
resultando em saldo negativo quando de sua apuração no final do exercício.
Conforme se verifica do relatório da DRF de análise do crédito (fls. e-proc. 697),
foi glosado da DIPJ o valor de R$ 183.169,00 referente a IR pago na Argentina pela empresa
Rasa Refratários Argentinos, subsidiária da recorrente.
Quando da análise dos valores correspondentes ao crédito, a empresa foi intimada
duas vezes para comprovar a origem dos valores informados na DIPJ como imposto pago no
exterior. No primeiro esclarecimento, juntou a planilha de fls. e-proc. 103, explicando
contabilmente os resultados da coligada Rasa Refratários entre 1996 e 2002. Tais resultados
teriam ensejado o recolhimento do imposto de renda naquele país, devendo tais valores serem
excluídos do IRPJ da recorrente, referente ao exercício de 2002. Ocorre que a planilha em
questão não trouxe nenhum documento que atestasse tais recolhimentos. Instada a comprovar
especificamente o pagamento do imposto pela coligada estrangeira, em resposta à segunda
intimação, a recorrente prestou os esclarecimentos de fls. e-proc. 164, alegando que os
recolhimentos se referiam ao período de 2000 e que foram realizados por meio de compensações,
razão pela qual não haviam comprovantes de pagamentos.

Vê-se, com efeito, que a recorrente, desde o momento em que foi instada a
comprovar o pagamento do mencionado imposto, admite não possuir os comprovantes do
recolhimento, mas tão somente a declaração fiscal alusiva ao alegado pagamento.
A fim de evitar a bitributação da renda entre países, o art. 26 da Lei no 9.249, de
1995 prevê a possibilidade de se compensar o IR pago no exterior por empresa coligada, com o
IRPJ devido por empresa do mesmo grupo no Brasil. Para operacionalizar tal compensação, o
documento relativo ao imposto deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
(Receita do país de origem) e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em questão.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
A DRJ rechaçou a comprovação do recolhimento do IR no exterior sob a alegação
de que a recorrente não comprovara que o documento em questão teria passado pelo crivo do
Consulado Brasileiro no Exterior, razão pela qual não cumpriu o requisito legal mencionado.
O art. 16, § 2o, II da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, dispensa a comprovação
do recolhimento do imposto no exterior prevista na Lei no 9.249, de 1995, desde que atendidos
os seguintes requisitos:
Art.16.Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I-considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II-arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II -fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
No caso, a recorrente juntou com a sua manifestação de inconformidade os
comprovantes de recolhimento de fls. e-proc. 780/783, esclarecendo que tais documentos
comprovariam o recolhimento do imposto no exterior, atendendo-se, dessa forma, o requisito
legal. A DRJ recusou também essa prova sob o argumento de que os períodos constantes do
documento, referiam-se a 2001 e os recolhimentos que incidiram sobre o saldo negativo de IRPJ
da recorrente no Brasil, referiam-se a 2000. Em 2001, inclusive, a subsidiária Rasa Refratários
Argentinos teve resultado negativo, não havendo que se falar em lucro auferido no exterior.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se limita a impugnar a decisão da DRJ,
sustentando que a Lei no 9.430, de 1996, por ser posterior à Lei no 9.249 de 1995, teria revogado
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000149/2003-19

a exigência feita por este último diploma, de que é necessário pronunciamento do consulado
brasileiro sobre os documentos fiscais da empresa que pagou tributo no exterior.
Sobre o ponto específico, a controvérsia relevante que remanesce, não se refere à
necessidade ou não de os comprovantes de recolhimento depender ou não da análise do
Consulado Brasileiro no país de origem. O ponto controverso neste processo é o seguinte: a
empresa declarou que o imposto pago pela subsidiária no exterior se refere ao ano-calendário de
2000 (fls. e-proc. 164).

No entanto, os comprovantes de recolhimento juntados com a manifestação de
inconformidade (fls. e-proc. 780/783) e com o recurso voluntário, referem-se ao ano-calendário
de 2001 (fls. e-proc. 918/926).
Assim, era ônus da recorrente juntar os comprovantes de pagamento do imposto
no exterior referente ao período em que alega ter ocorrido os pagamentos, qual seja, o ano-
calendário de 2000.
No mais, chama a atenção a empresa não ter impugnado esse ponto da decisão da
DRJ, fundamental para sua defesa.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital